Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-58.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PARCERIA AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO. Existência. Ausência de cumprimento do ônus do pagamento pelas Corrés. Ausência de impugnação especificada. Pagamento parcelado. Surrectio. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO DAS SOQUEIRAS. Indevida. Contrato por prazo certo, valor da soqueira (raízes da cana-de-açúcar após o corte) abrangido nos lucros das Corrés. Laudo

Ementa:
APELAÇÃO. PARCERIA AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO. Existência. Ausência de cumprimento do ônus do pagamento pelas Corrés. Ausência de impugnação especificada. Pagamento parcelado. Surrectio. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO DAS SOQUEIRAS. Indevida. Contrato por prazo certo, valor da soqueira (raízes da cana-de-açúcar após o corte) abrangido nos lucros das Corrés. Laudo pericial atestou a baixa produtividade do imóvel. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Sucumbência integral das Corrés. Sentença mantida. RECURSO DAS CORRÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.